Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-09.2023.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002791-09.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR COIMBRA DE SOUZA - CPF: 889.475.801-04 (APELADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELANTE), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL C/C CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO
–
COMPRA DE GELADEIRA
–

POSTERIOR INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE ESTOQUE –
ESCOLHA DO CONSUMIDOR
EM AGUARDAR
O PRODUTO
– CANCELAMENTO
UNILATERAL
DO NEGÓCIO PELA EMPRESA – CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO
DETERMINADO

– ARTIGO 35, I, DO CDC
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
A QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DO DEVER DE
REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Comprovad
a a não entrega do
produto por
ausência de disponibilidade em estoque e cancela
da
unilateral
mente
a
compra
, fica configurado o ato ilícito
, sendo devido o cumprimento forçado da obrigação, nos termos do artigo 35, I, do CDC.

Quando a situação narrada nos autos
não
gera
violação a nenhum dos atributos da personalidade do autor

e
configura
mero
descumprimento contratual
e
exclui
os danos morais.

Alterada substancialmente a sentença
e caracterizada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser divididos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Dano Mora
l
c/c Cumprimento Forçado de Obrigação
julgada procedente para
:

- Cominar as rés ao cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, ou seja, vender e entregar ao autor uma geladeira Electrolux
Frost
Free Inverter 520L
Efficient

Side

By
, cor inox (IS9S), 220V, pelo valor de R$ 8.274,62 (oito mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Considerando que demonstrado o estorno do valor, o autor deverá depositar o importe em juízo no prazo de 15 (quinze) dias e, após, as rés deverão ser intimadas para entregar o produto e acostar a nota fiscal com termo de entrega devidamente assinado pelo consumidor no prazo de 30 (trinta) dias; sob pena de incidência de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$ 3.000,00 (três mil reais).

- E condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (02/08/2022) à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Consequentemente declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim, condeno as rés ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.
”

A apelante aduz que a geladeira foi comprada
no seu
site
da empresa
anunciante
Electrolux na modalidade

marketplace
, de modo que não possui gerência sobre produtos no estoque da referida loja parceira e, por isso, não ficou configurado nenhum ato ilícito
nem falha na prestação de serviços por sua parte (apelante)
, sendo indevidos os danos morais
.

Diz que o valor pago foi restituído mediante estorno no cartão de crédito utilizado na compra
antes mesmo do ajuizamento da presente lide
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
a redução do montante arbitrado na primeira instância.

Em contrarrazões,
tanto
o
apelad
o
quanto a terceira interessada
pugna
m
pelo não provimento do Recurso (ID.
220432798
e ID. 2
34315195
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelad
o
alega na inicial da lide que em
27
-
6
-202
3
adquiriu um
a geladeira
da marca
Eletr
olux
no
site
da apelante
, porém
o produto
não foi entregue tendo em vista a indisponibilidade em estoque
.

Busca o cumprimento forçado da obrigação, além de danos morais.

A demanda foi julgada procedente
e a reparação arbitrada em R$7.000,00.

O apelado efetuou a compra da geladeira
, mas foi informado que o produto se encontrava indisponível
e
,
indagado se preferia aguardar
a chegada da mercadoria no estoque ou a restituição do valor
, escolheu a primeira opção.

No entanto, a apelante cancelou o pedido unilateralmente.

Por isso
o apelado
requereu o cumprimento forçado da obrigação, com amparo no artigo 35, I, do CDC.

A
pesar de a situação retratada configurar
falha na prestação do serviço, não se verifica a comprovação de
violação a nenhum atributo da personalidade
do autor, até mesmo porque logo veio a adquirir
o produto em outra empresa. Assim, fica caracterizado o mero descumprimento contratual.

Apenas para registrar
, anote-se que, a
pós o julgamento da lide
e à interposição do Recurso, a
corré
Eletrolux
informou que
entrou em contato com o apelado para combinar o envio do produto, mas ele demonstrou desinteresse, pois já havia adquirido outr
a geladeira
. Efetuou então o pagamento nos termos da sentença
(ID. 220432786
/78
9
).

O apelado, diante da quitação da dívida, requereu a extinção do processo (ID. 220432
790).

A apelante
, no entanto, manifestou interesse no julgamento do Recurso
(ID. 220432797)
.

Pelo exposto,
d
o
u parcial
provimento ao Recurso
para excluir a condenação ao pagamento de danos morais

e,
por conseguinte, redistribuo os ônus
da
sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024